Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003435-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (AGRAVANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003435-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NADSON DANILO FERREIRA MACEDO

AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA –

DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a
quem de direito
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NADSON DANILO FERREIRA MACEDO
na
Ação de Busca e Apreensão
promovida por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual do requerente pelo seu cessionário, ora agravado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Em síntese, sustenta o agravante que na cessão de crédito, para que a substituição processual seja deferida, é necessária a manifestação de vontade do devedor, consoante art. 109, §1°, do CPC, o que não ocorreu no presente caso,

ou seja, não houve intimação sobre o pedido, podendo vir a ser considerado violação do direito de ampla defesa e do contraditório.

Sob tais argumentos, requer seja provido o presente recurso, para anular a decisão monocrática que deferiu a substituição processual, ante a afronta direta o artigo 109, §1º, do Código Processo Civil.

A liminar foi indeferida (ID nº 203132685).

Sem contraminuta - ID nº 206625656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ajuizou
Ação de Busca
e Apreensão n.º 1046548-62.2020.8.11.0041,
em face de
NADSON DANILO FERREIRA MACEDO,
alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo “marca HONDA modelo XRE 300, ano fabricação 2017, chassi 9C2ND1110HR003065, placa QBV2482, cor PRETA e renavam nº 001116206835”.

O feito fora julgado extinto, contudo, em grau recursal, fora dado provimento ao recurso para anular o
decisum
(RAC nº 1046548-62.2020.8.11.0041 - ID. 129881454), estando os autos em grau recursal nas Instâncias Superiores.

No juízo de piso foi requerida substituição processual para constar no polo ativo a cessionária, aqui agravada, o que fora de plano deferido (ID. 139607466),
in verbis
:

“Diante dos documentos que instruem a petição anexada ao id. 130664904, defiro o pedido de sucessão processual formulado e, por consequência, determino que a secretaria proceda à alteração do polo ativo da ação, substituindo o atual autor pela empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS. “

Pois bem.

O art. 778, §1º, inc. III, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”.

E o §2º do mesmo dispositivo legal, expressamente estabelece que a sucessão independe do consentimento do executado. Vejamos:

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.”

Consoante se vê, a referida norma permite o prosseguimento da ação pelo cessionário, de modo que não há qualquer óbice ao deferimento do pedido.

In casu,
há comprovação da cessão de crédito do contrato de financiamento, conforme demonstra o “termo de declaração de cessão” juntado pelo cedente nos autos de origem (ID. 130664922), além do “anexo I do termo de declaração de cessão” (ID. 130664923), em que constam detalhes acerca do crédito executado.

Destarte, a notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e

art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a
quem de direito
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravantes-executados que se insurgem contra decisão que deferiu a substituição processual do polo ativo da execução pelo cessionário do título que a embasa - Desnecessidade da intimação prévia dos executados para manifestação sobre o pedido de substituição processual - Exequente que comprovou nos autos a regularidade da cessão do título executivo - Ausência de notificação dos devedores acerca da cessão que não enseja a nulidade alegada - Notificação tratada no artigo 290 do Código Civil que se destina apenas a informar ao devedor a quem este deve efetuar o pagamento - Substituição processual do polo ativo da execução que se deu nos regulares termos do artigo 778, § 1º, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil - Manutenção da r. decisão agravada que se impõe - Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22701456820208260000 SP 2270145-68.2020.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 26/05/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. [...]. CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CESSIONÁRIA CABÍVEL. SUCESSÃO QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. ARTIGO 788, § 1º, III E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00326329720198160000 PR 0032632-97.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 04/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024